Tribunal: TJDFT
Processo: 0729945-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729945-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL MARIA PADILHA MARTINS AGRAVADO: SANDRA MARIA FERREIRA MOL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IZABEL MARIA PADILHA MARTINS (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por JOSÉ ALBERTO SILVA PEREIRA, processo n. 0710902-07.2021.8.07.0020, na qual deferiu a penhora de bem imóvel pertencente a agravante. As partes apresentaram termo de acordo, o submetendo a homologação judicial (ID 54223187). Vieram os autos conclusos. Decido. Verifica-se que se trata de bem disponível, de objeto lícito, e de partes capazes e devidamente representadas por seus respectivos advogados, de modo que o acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto. Oficie-se ao d. Juízo a quo, para ciência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator